Tribunal: TCU
Processo: 045.392/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendação expedidas em sede de fiscalização realizada nas obras de construção da BR-235/BA (km 282 a 357).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendação expedidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mediante os Acórdão 52/2018-TCU-Plenário , 1918/2020-TCU-Plenario e 137/2022-TCU-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Amauri Sousa Lima, então Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, em relação à audiência determinada pelo subitem 9.1 do Acórdão 137/2022-TCU-Plenário , quanto a " (i) não ter retido o valor de R$ 8.847.330,40, conforme determinado por este Tribunal" ; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Amauri Sousa Lima, então Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, em relação à audiência determinada pelo subitem 9.1 do Acórdão 137/2022-TCU-Plenário , por " (ii) não ter prorrogado o prazo de vigência da garantia contratual prestada pela empresa contratada por ocasião da celebração do contrato, também objeto de determinação;" e " (iii) não ter comunicado ao TCU que a retenção cautelar não viabilizava a proteção dos prejuízos estimados no Acórdão 52/2018-TCU-Plenário e no Despacho à peça 136 do TC Processo Processo 025.760/2016-5 , o que contraria o Despacho e o Acórdão citados e o art. 157, inciso IV, c/c art. 182, inciso IX, do Regimento Interno do DNIT aprovado pela Resolução CA DNIT 26, de maio de 2016, válido à época desses comandos" ; 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Amauri Sousa Lima (então Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia) a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92 c/c art. 268 inciso VII, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão do descumprimento parcial de medidas de cunho cautelar determinadas por meio de Despacho do Relator à peça 136 do TC- Processo 025.760/2016-5 , referendadas pelo Tribunal de Contas da União mediante o Acórdão 52/2018-TCU-Plenário , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. comunicar ao responsável que este Tribunal poderá autorizar, caso requerido, e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento da multa em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais; 9.5. determinar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, a adoção das providências necessárias à realização do desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração do servidor Amauri Sousa Lima junto ao órgão a que se encontra vinculado, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1992, caso não haja o recolhimento da dívida no prazo fixado neste acórdão e desde que ausente pedido de parcelamento por parte do responsável, junto a este Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, caso não adotadas ou infrutíferas as medidas indicadas nos subitens precedentes; 9.7. considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.6 do Acórdão 1918/2020-TCU-Plenário e do subitem 9.4 do Acórdão 137/2022-TCU-Plenário ; 9.8. reclassificar, com fundamento no inciso I do art. 3o da Lei 12.527/2011, o grau de restrição de acesso da instrução constante da peça 6 deste processo, retirando-se o sigilo; 9.9. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 027.060/2020-9 ; 9.10. dar ciência deste acordão ao responsável e ao Dnit.